Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000347-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ - CPF: 121.069.698-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DA ÁREA DESMATADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INVIABILIDADE – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso concreto, se há controvérsia sobre a propriedade da integralidade da área desmatada, revelel-ase temerária a imposição da elaboração do PRAD em razão do risco de irreversibilidade da medida.

2. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental. (N.U 1020666-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, M.M. Juiz Luis Felipe Lara de Souza, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000042-81.2022.8.11.0033 ajuizada em desfavor de
MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, mas
indeferiu a adoção de outras medidas cautelares, dentre elas, de embargo judicial da área degradada, de recomposição da área degradada, de decreto de indisponibilidade dos bens do Agravado, no valor de R$ 11.654.068,93 (onze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos) e, de suspensão da participação do recorrido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a necessidade de reformada decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, consistente no desmatamento de 901,47 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), por meio da técnica de “correntão” e uso irregular de fogo, durante os anos de 2015 a 2021, conforme auto de infração e de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.

Sustenta que em observância aos princípios da prevenção e da precaução, se mostra imperiosa a recomposição da área degradada, para ter início a recuperação do meio ambiente aviltado, ante a possibilidade de aprofundamento da situação, mormente se considerar que, o Agravado ainda estaria utilizando a área sem nenhuma autorização do órgão ambiental competente.

Destaca, também que a necessidade de se decretar a indisponibilidade de bens do Agravado, pois quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o
status quo
ante na reconstituição do bem lesado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam impostas ao agravado a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado no valor de R$ 11.654.068,93 (onze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos), bem como a suspensão da participação do agravado em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente no id. 116019473.

Contrarrazões no id. 127128182.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo - id. 127672172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação Civil Pública n. 1000042-81.2022.8.11.0033 ajuizada em desfavor de
MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, mas indeferiu a adoção de outras medidas cautelares, dentre elas, de embargo judicial da área degradada, de recomposição da área degradada, de decreto de indisponibilidade dos bens do Agravado, no valor de R$ 11.654.068,93 (onze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos) e, de suspensão da participação do recorrido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública n. 1000042-81.2022.8.11.0033 em face de
MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ
, restando a liminar indeferida nos pontos discutidos no presente agravo, com a seguinte fundamentação:

“[...]

Indefiro
o pedido constante no
item II - c
, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro
o pedido constante no
item II - d
, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.

Indefiro
, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.”

(N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)” (g.o.)

Irresignado com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada, com o deferimento do pleito liminar na íntegra.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Como é cediço, o art. 12 da Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, na qual o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para determinar que: 1) seja imposta obrigação de fazer consistente em recomposição da área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); 2) a implementação/execução do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação; 3) decretação de indisponibilidade dos bens do agravado e suspensão de financiamentos, linhas de crédito, bem como benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público.

No tocante à apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a probabilidade do direito invocado está comprovada por meio do Auto de Infração n. 2103333583, que aplicou a multa, sob seguinte a descrição:

“1. Por desmatar a corte raso 901,4740 Hectares de Vegetação Nativa, em área objeto de especial preservação (Bioma Amazônia), consumado mediante uso irregular do fogo, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico no 328/CFFL/SUF/SEMA/2021;

2. Por descumprir embargo SEMA (21044171- Processo no 360339/2021), conforme relatório técnico no 328/CFFL/SUF/SEMA/2021;

3. Por impedir regeneração natural em 133,6826 Hectares em área indicada pela autoridade ambiental, conforme relatório técnico no 328/CFFL/SUF/SEMA/2021;

4. Por instalar atividade potencialmente poluidora, pecuária, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico no 328/CFFL/SUF/SEMA/2020;” (id. 73607546, p. 07)

Com efeito, o processo administrativo permanece legal, sem qualquer vício de nulidade aparente, razão pela qual, em razão da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabe ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Todavia, no presente caso, constata-se que há controvérsia sobre a propriedade da área de forma integral e da ocorrência do desmate de forma irregular, arguindo a parte agravada que o incêndio decorre de origem desconhecida, inclusive com a realização de boletim de ocorrência ainda em 2020, antes da autuação, conforme documentos juntados nas contrarrazões – id. 127128186, 127128187 e 127128188.

Do que se vê, há também laudo técnico ART, ainda que produzido de forma unilateral, que atestam que somente 358,9793 ficam dentro da área de propriedade da parte agravada, ao passo que 91 hectares desmatados decorrem de incêndio de origem desconhecida, remanescendo 542,4947 hectares em propriedade rural vizinha.

Logo, levantada pertinente dúvida sobre as condições de desmatamento e da real propriedade da integralidade da área desmatada, tenho que a determinação de suspensão das atividades lesivas na área sem a devida autorização ambiental se revela suficiente para impedir as práticas lesivas até a devida instrução probatória da questão.

Isso porque o deferimento da apresentação do PRAD na área mostra-se temeroso e pode se revelar um custo desnecessário e dispensável à parte agravante, uma vez que existe controvérsia sobre o desmatamento e a propriedade da integralidade da área.

Em razão disso, existe a possibilidade a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, porquanto há risco de prejuízos à parte agravada enquanto se aguarda o deslinde da ação.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise do Relatório Técnico de Inspeção constata-se que, aparentemente, houve infração ambiental de natureza grave, qual seja, desmate sem a autorização do órgão ambiental competente.

2. Deve ser deferida a indisponibilidade de bens do Agravado, posto que tal medida é possível quando demonstrada a degradação ambiental com o escopo de garantir resultado útil do processo.

3. Ademais, a indisponibilidade de bens não trará prejuízos de ordem material ao Agravado, uma vez que estes não serão retirados ou impedidos de utilizar os mesmos, mas, apenas, estarão impedidos de realizarem atos de disponibilidade. Logo, desnecessária é a comprovação de dilapidação patrimonial.

4. O pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel deve ser deferido, uma vez que tal medida não traz qualquer prejuízo de ordem econômica ao Agravado, posto que tal averbação não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

5. O pedido de suspensão de eventuais financiamentos em estabelecimentos oficiais e incentivos governamentais, nesse momento de cognição sumária, deve ser indeferido, uma vez que não há urgência em tal pleito, bem como se mostra excessiva e onerosa a ser aplicada em sede de antecipação de tutela de urgência.

6. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (N.U 1015886-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

De igual maneira,
no tocante à indisponibilidade de bens e demais medidas restritivas de caráter financeiro
, é imprescindível que haja indícios de que o agravado esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, porque a indisponibilidade enquanto medida preventiva de futura reparação está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS CAUTELARES – INDEFERIMENTO DE EMBARGO DA ÁREA - RECOMPOSIÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDAS NÃO RAZOÁVEIS DE FORMA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por compensação.

2 -
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental.
(N.U 1020666-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023) (g.n.)

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais.

Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada
.

A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso.

Recurso parcialmente provido. (RAI no 1003946-24.2016.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 17/04/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024